Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714680-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GENEZARE DE LUCENA NETO AGRAVADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pela Agravante no ID 17907607, em que a mesma argumenta “que o documento somente está sendo juntado agora pois a Autora só teve acesso a ele nesta semana.” (ID 17907605) Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator